Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
D E S P A C H O Defiro os pedidos da recorrida (IDs 28289110 e 28126671). De fato os autos foram encaminhados a este juízo, em 12/08/2021, antes do término do prazo para apresentação das contrarrazões, em 23/08/2021. Restituo à recorrida os 8(oito) dias úteis restantes do prazo para que cumpra a determinação, se assim desejar. Cadastra-se o patrono da autora (ID 28289119). Intimem-se as partes. Brasília, 18 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito